Tribunal: TJDFT
Processo: 0751284-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751284-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME AGRAVADO: WAGNER BERTOLINI MUSSALEM D E S P A C H O Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator